Tribunal: TJDFT
Processo: 0726534-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MADEIREIRA PRIMER LTDA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de diligência do credor em cumprimento de sentença. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido pelo agravante em desfavor de JD MOVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Após as tentativas frustradas de penhora de bens do devedor, o credor informou novo endereço para diligência. Contudo, não se obteve êxito. O Oficial de Justiça certificou que compareceu ao estabelecimento no dia 06/06/2024, às 18h10min e o encontrou fechado. Prosseguindo na diligência, foi informado por vizinhos que no local funcionava uma espécie de depósito e que é difícil encontrar pessoas por lá. Ante as informações do Oficial do Justiça, o credor requereu a renovação da diligência, cujo pleito foi indeferido, sob o pálio de que o local já foi diligenciado. Nas razões recursais, o agravante sustentou que, embora o local tenha sido diligenciado, há evidências do funcionamento da empresa naquele endereço. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para determinar a renovação da diligência no endereço declinado. Preparo regular sob 60874127 É o relatório. Decido. Em que pese o agravante tenha deduzido pedido de efeito suspensivo, sua pretensão é de antecipação da tutela recursal, razão pela qual o pleito liminar será apreciado segundo os ditames da tutela provisória. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Nada a prover acerca do pedido, visto que o endereço já fora diligenciado sem êxito. Retornem, pois, os autos ao arquivo provisório.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, não há qualquer evidência de dano grave ou de difícil reparação que justifique o diferimento do contraditório. Soma-se o fato de a tutela pretendida ter caráter satisfativo, logo encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. Enquanto se aguarda o pronunciamento do Colegiado, o juiz natural da causa, não há empecilho de que o credor continue suas próprias diligências e em busca de bens penhoráveis do executado. Por esse fundamento, não se justificaria a suspensão do procedimento na origem. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal, cujo prazo correrá em secretaria e independentemente de intimação, posto que o processo tramita à sua revelia. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator